Tribunal: TJES
Processo: 5006033-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006033-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUNSET RESIDENCE

AGRAVADA: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO
EXTRA PETITA
– OCORRÊNCIA –
COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA – MÉTODO DO SISTEMA HÍBRIDO – ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
DECISÃO PARCIALMENTE ANULADA.

1.
O julgador se distanciou da essência do pedido ao deferir situação que, a despeito de sua licitude, não atende, efetivamente, aos interesses da parte autora, o que configura a decisão
extra petita,
motivo pelo qual deve o
decisum
recorrido ser parcialmente anulado. Nesse passo, ainda que em uma interpretação lógico sistemática da petição inicial parece permitir o desmembramento do pedido em duas partes distintas, a consequência da decisão recorrida é totalmente diversa da pretendida ao autorizar que a agravada enquadre o condomínio na última faixa de consumo, o que lhe impõe tarifação mais alta.

2.
É pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as cobranças (i) do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel e (ii) a cobrança pelo método do sistema híbrido (volume efetivamente lido no hidrômetro – consumo real – dividido pelo número de unidades existentes para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá), não são legítimas.

3
.
A conclusão que se chega, pois, é a de que o entendimento do c. STJ, e também deste e. TJES, proclama que, para a cobrança da tarifa de água, nas edificações com a existência de hidrômetro único, deve ser utilizado o método do “consumo real aferido”, seguido do lançamento na tabela progressiva.

4
.
A pretensão de antecipação dos efeitos da tutela da agravante carece de probabilidade de direito, posto que não é lícita a cobrança de forma híbrida diante da ausência de previsão legal, motivo pelo qual não é possível realizar a leitura do hidrômetro global e dividir o consumo pelo número de economias com o objetivo de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo da tabela progressiva tarifária.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006033-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SUNSET RESIDENCE
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DATA DA SESSÃO: 05/04/2022

O SR. ADVOGADO LORENZO CASER MILL:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o senhor Presidente, o Relator e demais membros que compõem esta colenda Câmara, colegas advogados, serventuários. É uma alegria o retorno às atividades presenciais, creio que torna tudo mais interessante, mais proveitoso.

Serei bastante breve, até porque eu já tive oportunidade de me manifestar aqui outras vezes nesta Câmara sobre matéria idêntica à matéria deste agravo de instrumento.

Basicamente o recurso foi interposto contra decisão que determinou que a CESAN, cujos interesses eu represento, se abstivesse de praticar aquela metodologia de cobrança que já foi julgada como ilícita pelo STJ em julgamento sobre a sistemática dos recursos repetitivos. Era aquela metodologia em condomínio de hidrômetro único que consistia em multiplicar o valor da tarifa mínima pelo número de economias que compunham o condomínio.

Esse foi o ponto no caso em que a decisão agravada acolheu a tutela de urgência pleiteada pelo condomínio. Sequer há divergência quanto a esse ponto, porque de fato a CESAN não mais pratica essa metodologia, desde que o STJ a julgou como ilícita. Mas, além de determinar essa abstenção da CESAN, a decisão agravada também vedou a instituição da chamada metodologia híbrida de cobrança que seria uma metodologia bastante vantajosa para o condomínio. Foi justamente contra essa parte da decisão que o condomínio se insurgiu e interpôs o recurso que está sendo julgado.

É sabido que o STJ e várias Câmaras deste egrégio Tribunal – destaque especial para a Primeira e Quarta Câmara – elas têm reconhecido a impossibilidade também desse método híbrido de cobrança, ou seja, não é porque aquela metodologia que a CESAN praticava anteriormente é ilícita que essa metodologia híbrida que passou a ser requerida pelos condomínios seria lícita. Não!

O STJ e as Câmaras deste Tribunal também têm reconhecido a impossibilidade desse método híbrido de cobrança. Só para ilustrar de forma breve. O que é esse método híbrido? Pega-se o valor, pega-se o consumo real aferido nesse hidrômetro único no condomínio, divide-se esse consumo aferido no hidrômetro único pelo número de economias e só aí enquadra-se a fração obtida na tabela progressiva da concessionária.

Isso é péssimo, com a devida vênia, isso é um absurdo para concessionária, porque a tabela progressiva foi feita justamente para viabilizar que grandes consumidores sejam onerados. Uma vez que o consumo real aferido é dividido pelo número de economias e aí cada fração dessa é enquadrada, sempre essa fração vai estar enquadrada no patamar mínimo da tabela progressiva. Então, ela pega sua razão de ser.

Peço vênia para ler pequeno trecho somente do julgamento do Agravo Interno no Resp nº 1841266, de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria - esse julgado tem sido mencionado em vários acórdãos deste Tribunal que também declara como ilícita a metodologia híbrida de cobrança:
a ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado não confere amparo legal para cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real, averiguar num único hidrômetro existente.

Também para não me alongar desnecessariamente, mas farei questão de também parafrasear outro voto já que existe um entendimento diverso nesta colenda Terceira Câmara, citarei como exemplo no âmbito deste Tribunal uma decisão do Desembargador Fernando Estevam Bravin ao negar efeito suspensivo requerido pelo condomínio no Agravo de Instrumento 500076756, de 2020.
Concluo que o recorrente buscou incidência do encargo de forma híbrida, ou seja, após apurado o consumo real esse deveria ser dividido pelo número de unidades usuárias para só então haver um enquadramento na tabela de tarifas no patamar inicial. Ocorre que o pleito não encontra amparo legal sendo que o tribunal da Cidadania já teve oportunidade de se manifestar pela sua impossibilidade ante afronta a precedência estabelecida na primeira sessão.

Como eu bem disse antes da leitura desse pequeno trecho do voto do Desembargador Fernando Estevam Bravin e também do Ministro Gurgel Faria, esse entendimento de se vedar também a metodologia híbrida de cobrança, ele guarda certa justeza com a concessionária de serviço público. Por quê? Essa metodologia torna inócua, inviabiliza a tabela progressiva. E aí basicamente inviabiliza toda a sistemática tarifária que a concessionária planejou durante anos junto com a agência reguladora de serviços públicos aqui do Espirito Santo para tornar viável o fornecimento do serviço de água e saneamento básico.

Para finalizar, além dessa questão da ilicitude da metodologia híbrida de cobrança, parece-me que também tem um fato superveniente aqui que é bastante relevante para o julgamento deste recurso e que me parece também enseja uma perda de interesse recursal.

Toda a fundamentação do condomínio no recurso, no sentido de ser adotada a metodologia híbrida, essa fundamentação se ancora numa interpretação que o condomínio tem da Resolução nº 20/2018 da agência reguladora de serviços públicos do Estado do Espírito Santo. Mas, essa resolução foi revogada e substituída pela Resolução nº 51, da mesma agência, que entrou em vigor em outubro de 2021. Essa resolução estabeleceu uma nova metodologia de cobrança.

Só para mencionar: ela é divida em duas partes. Tem uma taxa fixa - que não tem nada a ver com aquela tarifa mínima que a Cesan adotava anos atrás - cobrada pela disponibilidade pela acesso ao serviço de água e esgoto. Quem tem um imóvel ainda que não consuma água e ainda que não gere despejo para o sistema de esgoto ele é beneficiado pelo simples fato do imóvel ser contemplado pelo sistema de água e esgoto. Então, tem essa taxa fixa que é calculado de acordo com a característica dos imóveis e uma taxa variável que é calculado de acordo com o consumo de água registrado nos hidrômetros.

O que eu quero dizer com essa preliminar de perda de interesse recursal? É que se os agravantes tiverem algum questionamento sobre metodologia de cálculo, sobre método de cálculo tarifário, esse questionamento precisa se direcionar a última metodologia instituída pela Cesan, que é a metodologia que consta da Resolução nº 51/2021.

Por tudo isso que ratifico o pleito por desprovimento do recurso.

Agradeço a atenção de todos e a oportunidade.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 19/04/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Também estou acompanhando o voto do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente, pedi vistas dos autos pois tenho firmado posicionamento em casos que têm como objeto os termos vertidos pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

para cobrança do consumo de água em condomínios edilícios em que há apenas um hidrômetro.

Ocorre que leitura do caso em sua concretude revela circunstância
sui generis
, que me impõe, data vênia, divergir do nobre Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho em seus fundamentos.

No caso, o pedido de antecipação de tutela vertido na exordial visa que “
seja a concessionária Requerida obrigada a cobra
r a tarifa com base no consumo efetivo, àquele marcado no hidrômetro,
considerando o número de economias
, sob pena de multa diária (...)
.” (id 1798768 – pág. 26).

Nesse contexto é imperioso reconhecer que a decisão recorrida acaba por conceder ao Autor-Agravante aquilo que ele não pediu, em decisão que, em termos práticos, está a impor prejuízos ao Recorrente, piorando sua condição frente a Concessionária, o que, a toda evidência, não é o que fora pedido pela parte.

Ora, a pretensão autoral visa não só a cobrança por meio da leitura real do hidrômetro, mas, sim, a cobrança pelo consumo efetivo
considerando o número de unidades consumidoras no Condomínio
.

Veja-se que a decisão recorrida, acaba por dissociar o pedido em duas partes, ao deferir a cobrança por consumo efetivo (leitura do hidrômetro), mas negar que a tal leitura seja considerado o número de unidades autônomas existentes no imóvel.

A interpretação do Juízo
a quo
a respeito da pretensão liminar autoral, embora plenamente viável em termos literais, acaba por desmembrar o pedido em duas partes distintas, desnaturando a pretensão autoral, a lhe impor situação econômica-jurídica distinta da pretendida e pior do que a aquela então vivida antes no manejo da ação.

Isso porque, ao deferir apenas a cobrança com base na leitura do hidrômetro único contido no Condomínio, ignorando o número de unidades consumidoras, a decisão recorrida faz com a CESAN, na prática, enquadre o Condomínio na última faixa de consumo residencial, incindindo a tarifa mais alta.

Não se nega que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tenha firme entendimento quanto à
ilicitude
da cobrança pelo fornecimento de água multiplicando-se o consumo mínimo (10 m3 – dez metros cúbicos) pelo número de unidades imobiliárias integrantes de um mesmo Condomínio nas hipóteses em que houver apenas 01 (um) único hidrômetro no local, devendo, portanto, a medição do consumo dar-se com base naquilo que foi efetivamente consumido (leitura do hidrômetro e não consumo mínimo de cada unidade) como costa da decisão
a quo
.

Contudo, frise-se, esse não foi o pedido vertido na exordial, que vai além, ao pretender associar, de modo expresso, o consumo efetivo ao número de unidades consumidoras.

A consequência advinda da decisão recorrida, é portanto, distinta daquela pretendida pela parte em seu pedido de antecipação de tutela, pois com a simples leitura do hidrômetro, dissociado do número de unidades consumidoras, a decisão, como dito, acaba por autorizar a que a Concessionária de Serviço Público, inevitavelmente, enquadre o Condomínio Recorrente na faixa tarifária de maior valor agregado.

Clara é a piora da situação da parte, a revelar evidente ausência de interesse, caso esse fosse seu pedido.

Todavia, o pleito autoral é claro e expresso a verter uma pretensão única e como tal não pode ser desmembrada, ainda que seja juridicamente possível seu deferimento parcial nos termos em que vertidos pelo Juízo
a quo
, sob pena de se impor condição
in pejus
ao postulante.

É preciso se ter em mente, que a interpretação lógico-sistemática dos pedidos, tal como ponderada pelo nobre Relator, tem razão de ser nos casos em que haja benefício para o postulante, não podendo ser concretizada a impor prejuízo à parte, como no caso dos autos, por óbvia ausência de pertinência jurídica.

Portanto, é imperioso reconhecer que a decisão recorrida é sim,
extra petita
, ao conceder ao Autor-Agravante aquilo que não pediu, piorando sua realidade fática, jurídica e econômica.

Analisando, então o pleito, nos termos em que efetivamente vertido na origem, impõe-se a conclusão de que a pretensão antecipatória do Autor, não comporta deferimento, por ausente a probabilidade do direito alegado.

Após a revogação da Resolução ARSP 020/2018, não há margem legal aparente a que o Condomínio Autor busque a leitura de um único hidrômetro, tencionando sua divisão pelo número de
unidades autônomas para fins de enquadramento nas faixas de consumo,
visando o
melhor condição dentro do quadro de
tarifa
s
progressiva
s
.

A forma de faturamento vindicada pelo autor/agravante
encontra
va
-se expressamente prevista no artigo 2º,
caput
, inciso II e §§ 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018
, ao regulamentar a situação específica dos condomínios edilícios multifamiliares dotados de apenas um hidrômetro e determinar, expressamente, que, para estes, o volume a ser considerado, para cada unidade consumidora, deveria ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária, senão vejamos:

Artigo 2º, Resolução ARSP 020/2018.
Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e
para efeito de faturamento, nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor, o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário.

I.
A unidade usuária é formada por uma economia;

II.
A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º.
O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput, se dará pelo volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

§ 2º.
Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

§ 3º. Para o faturamento realizado com base no critério II, o volume a ser considerado, para cada economia, será apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária
, respeitando o §2º deste artigo.

§ 4º.

O critério a ser adotado para o usuário titular deverá ser aquele que melhor atenda aos objetivos de modicidade tarifária.

Todavia tal previsão restou expressamente revogada pelo artigo 5º, da Resolução ARSP nº 051, de 19 de agosto de 2021.

Assim, Sr. Presidente, peço escusas ao Relator mas estou
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
anula
r
a decisão recorrida, pois a entendo
extra petita
, INDEFERINDO, contudo, o pleito antecipatório dos efeitos da tutela nos termos em que vertidos na origem.

É como voto Sr. Presidente.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006033-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUNSET RESIDENCE

AGRAVADA: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUNSET RESIDENCE
contra a r. decisão (id. 1796763), integrada pelo
decissum
em sede de aclaratórios de id. 1796764, que, nos autos da
“
ação de repetição de indébito”
ajuizada em face de
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
,

deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para
“determinar que a ré, de forma imediata, se abstenha de efetuar a cobrança da tarifa de água com base na multiplicação do índice de importe mínimo pelo número de unidades do imóvel, determinando que a ré calcule a tarifa devida com base no consumo real”.

Em suas razões (id. 1796744), argumenta o recorrente, em suma, que a r. decisão vergastada merece reforma, visto que:
(i)
a decisão é nula por ser
extra petita;
e
(ii)
o Juízo primevo concedeu a tutela tão somente para que a agravada realize a cobrança sobre o consumo efetivo do hidrômetro, sem, no entanto, mencionar nada a respeito de ter que ser considerado o número de economias, o que eleva a faixa de consumo do condomínio.

Contrarrazões pela parte adversa, id. 1826802, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, denoto que, na origem, trata-se de “ação de repetição de indébito” ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUNSET RESIDENCE
em desfavor da
CESAN –
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a maior à concessionária agravada, ao argumento de que a cobrança da tarifa de água está sendo feita pelo valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades, mesmo havendo único hidrômetro no local.

Diante disso, o agravante requereu pela concessão de tutela provisória para que
“seja a concessionária requerida obrigada a cobrar a tarifa com base no consumo efetivo, aquele marcado no hidrômetro, considerando o número de economias, sob pena de multa diária”
.

Em continuidade, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão vergastada, que deferiu parcialmente o pedido liminar e foi integrada pelo julgamento dos aclaratórios opostos pelo agravante, no sentido de que:

Presentes os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a ré, de forma imediata, se abstenha de efetuar a cobrança da tarifa de água com base na multiplicação do índice de importe mínimo pelo número de unidades do imóvel, determinando que a ré calcule a tarifa devida com base no consumo real, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Foi, então, que, após a decisão proferida nos embargos de declaração, o agravante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

De início, consigno que, não obstante a parte agravada tenha alegado a perda superveniente do interesse recursal, notadamente ante a revogação dos arts. 2º e 3º da ARSP nº 020/18, rejeito a tese aventada, visto que a agravante questiona a validade da r. decisão objurgada, o que em nada interfere à resolução mencionada.

Ultrapassado este ponto, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não pode o Julgador de Segundo Grau ir além das matérias devolvidas no recurso de Agravo de Instrumento; deve o Relator, tão somente, se restringir à análise do que foi efetivamente decidido no Juízo a quo . 2- Caso concreto em que, se se adentrar em todas as matérias suscitadas pelo Agravante estar-se-á, inadvertidamente, incorrendo em evidente e notória supressão de instância, praticamente vinculando o Juízo a quo e antecipando o julgamento de mérito da demanda originária, tendo em vista que a lide originária e trata de Mandado de Segurança, ação que dispensa dilação probatória.
3- Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009958, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)
(grifei)

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise –, que o recurso não merece ser provido.

Quanto ao primeiro ponto questionado, o agravante sustenta que a decisão objurgada seria
extra petita,
já que, apesar de pleiteado pelo autor que a cobrança da tarifa de consumo de água e esgoto seja feita com base no consumo efetivo, aquele marcado no hidrômetro, e considerando o número de economias, o Magistrado singular deferiu que a cobrança fosse feita pelo consumo real auferido.

A teor da hodierna jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda (...)”
(AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/08/2020).

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Não se conhece da alegada violação do art. 535 do CPC/73, quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts. 130 e 131, CPC/73 e 370 e 371, CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento
extra petita
não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes.
4. O termo inicial dos juros moratórios, nas hipóteses de danos decorrentes de ato ilícito derivados de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ. 5. Na espécie, rever o entendimento do Tribunal de origem no tocante à legitimidade da autora, ora agravada, responsabilidade da demandada, ora agravante, configuração dos danos e ausência de concorrência de culpas, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 323.625/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)
(grifei)

__________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA. BEM RECONHECIDO COMO EXCLUSIVO DA RÉ. CONTESTAÇÃO. REQUERIMENTO PARA DESOCUPAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
"É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento
extra petita
"
(EDcl no REsp 1331100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 10/8/2016). 2. Tendo a ré formulado requerimento na contestação para que o imóvel que lhe pertence seja desocupado pelo ex-convivente, não há mácula no julgado que assim decide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1502341/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020) (grifei)

É de bom alvitre registrar que o próprio Código de Processo Civil, ao tratar do pedido, estabelece, em seu artigo 322, § 2º, que
“a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Ressalto, ainda, que a r. decisão objurgada está amparada pelos limites da legalidade, visto que o que se propõe no pedido exposto na exordial não se configura como inteiramente razoável, o que explico adiante.

Ultrapassado, portanto, a tese ora sustentada, passo a analisar o segundo ponto da irresignação recursal.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar em um primeiro momento se é ilegal a cobrança da medição adotando o critério mínimo multiplicado pelo número de economias. E, reconhecendo-se essa ilegalidade passando-se a adotar a medição pelo volume real aferido, deve ser examinada a possibilidade de dividir esse consumo por 210 (duzentos e dez) economias ou apenas uma para efeitos de enquadramento na faixa de consumo da tabela tarifária.

A meu sentir, a pretensão deduzida pela parte autora esbarra na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as cobranças (i) do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel e
(ii) a cobrança pelo método do sistema híbrido (volume efetivamente lido no hidrômetro – consumo real – dividido pelo número de unidades existentes para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá), não são legítimas
. Nesse sentido:

(...).
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 21/3/2016; AgRg no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2016; AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/9/2013; EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/4/2013. (...).
(REsp 1740167/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)
(grifei)

__________________

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO
. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.

(...)

3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

4. A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado,
não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva
”
(AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp 1841266/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 11/03/2021)
(grifei)

__________________

(...). Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela.
2. O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva. 3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
". 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019). (Sem grifo no original)
(grifei)

No mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...).
O Superior Tribunal de Justiça já assentou a ilicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, sempre que houver um único hidrômetro no local
(REsp 1.166.561/RJ, Rel Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Secção, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 3. A cobrança com base na tarifa progressiva, a seu turno, é chancelada pela Súmula 407 do Tribunal de Cidadania, cuja edição foi lastreada no texto dos artigos 9º e 13 da Lei nº 8.987/1995, e 23, IV e 30 da Lei nº 11.445/2007, amparado, a seu turno, no artigo 175, parágrafo único, inciso III da Constituição Federal. (...).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151651460, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)
(grifei)

__________________

(...)
Não se pode olvidar que busca o condomínio estabelecer uma fórmula híbrida de cobrança, onde se considera uma única unidade para fins de aplicação da tarifa mínima e 357 (trezentos e cinquenta e sete) unidades autônomas para fins de enquadramento nas faixas de consumo para fins de cobrança de tarifa progressiva.
(...) a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, não havendo previsão legal para tarifação pela forma híbrida pleiteada
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002249-39.2020.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, DECISÃO, Data da Publicação: 15/09/2020)
(grifei)

A conclusão que se chega, pois, é a de que o entendimento do c. STJ e o deste e. TJES proclamam que, nas edificações com a existência de hidrômetro único para aferição do volume de água consumido por todas as unidades existentes, deve ser utilizado o método do “
consumo real aferido
”, inexistindo qualquer previsão legal de divisão desse consumo real pelas unidades existentes para, só então, ser lançado na tabela progressiva.

Nesse passo, a forma de cobrança deve ser aferida pelo volume de água efetivamente consumido, mediante leitura do hidrômetro, sem a divisão pelo número de economias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_______________________________

RETORNO DOS AUTOS

Após o brilhante voto apresentado pelo culto
Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para anular a decisão recorrida, uma vez que
extra petita,
e indeferir, contudo, o pedido de tutela antecipada, solicitei o retorno dos autos para
reapreciar a questão.

Relembro aos colegas que cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUNSET RESIDENCE

contra a r. decisão (ID nº 1796763), integrada pelo
decisum
em sede de aclaratórios de ID nº 1796764, que, nos autos da
“
ação de repetição de indébito”
ajuizada em face de
CESAN –
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
,

deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para
“determinar que a ré, de forma imediata, se abstenha de efetuar a cobrança da tarifa de água com base na multiplicação do índice de importe mínimo pelo número de unidades do imóvel, determinando que a ré calcule a tarifa devida com base no consumo real”.

Ao iniciar o julgamento, no que se refere à matéria divergente, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso, sob o fundamento de que, a r. decisão objurgada está amparada pelos limites da legalidade, visto que o que se propõe no pedido de tutela antecipada não é razoável, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou jurisprudência no sentido de que a cobrança da taxa de água pelo método sistema híbrido (volume efetivamente lido no hidrômetro – consumo real – dividido pelo número de unidades existentes para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá) não é legítima.

No entanto, o E. Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
inaugurou a divergência, para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso por entender, em resumo, que
“
A interpretação do Juízo a quo a respeito da pretensão liminar autoral, embora plenamente viável em termos literais, acaba por desmembrar o pedido em duas partes distintas, desnaturando a pretensão autoral, a lhe impor situação
econômica jurídica
distinta da pretendida e pior do que a aquela então vivida antes no manejo da ação
”.

Após as lúcidas constatações do eminente Desembargador, ao realizar nova análise dos autos, cheguei a conclusão de que, a despeito da ilicitude do pedido formulado pela agravante, a decisão objurgada concedeu pedido diverso daquele, em sua essência, pretendido.

Pelo que se denota, a parte autora pretendeu a antecipação dos efeitos da tutela na inicial, para que a concessionária agravada seja “
obrigada a cobrar a tarifa com base no consumo efetivo, àquele marcado no hidrômetro, considerando o número de economias, sob pena de multa diária
” (ID nº 1796758).

Por sua vez, o juízo
a quo
reconheceu que a pretensão autoral como exposta na exordial não se configura como inteiramente plausível. Vejamos:

“Os documentos colacionados, sobretudo os de fls. 69/72 e 95/105, corroboram, neste momento processual, a alegação de que, mesmo havendo um único hidrômetro, a requerida, ao faturar o serviço de fornecimento de água, multiplica o índice do importe mínimo pelo número de unidades autônomas existentes no condomínio (número de economias).

(...)

Portanto, considerando que, nos casos em que há a instalação de um único hidrômetro, não é lícito que a concessionária cobre do condomínio, a título de contraprestação pelo serviço de fornecimento de água, o valor da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas interligadas, entendo que há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito da parte autora.”

Nota-se que o julgador verificou que tanto a conduta praticada pela concessionária agravada, com o objetivo de realizar a cobrança pelo serviço de fornecimento de água, quanto o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante na exordial não são razoáveis, uma vez que não observam a jurisprudência pátria pacificada, ultrapassando os limites da legalidade.

Não obstante, compreendo que o julgador se distanciou da essência do pedido ao deferir situação que, a despeito de sua licitude, não atende, efetivamente, aos interesses da parte autora, o que configura a decisão
extra petita,
motivo pelo qual deve o
decisum
recorrido ser parcialmente anulado.

Nesse passo, ainda que em uma interpretação lógico sistemática da petição inicial parece permitir o desmembramento do pedido em duas partes distintas, a consequência da decisão recorrida é totalmente diversa da pretendida ao autorizar que a agravada enquadre o condomínio na última faixa de consumo, o que lhe impõe tarifação mais alta.

Outrossim, no que tange à pretensão deduzida pela agravante na petição inicial, conforme já externado, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as cobranças (i) do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel e
(ii) a cobrança pelo método do sistema híbrido (volume efetivamente lido no hidrômetro – consumo real – dividido pelo número de unidades existentes para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá), não são legítimas
. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. TEMA 414/STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 21.3.2016; AgRg no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º.3.2016; AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.9.2013; EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.4.2013.

2.
Quanto ao enquadramento nas faixas de progressividade, o aresto hostilizado destoa da orientação fixada pela STJ no julgamento do REsp 1.745.659/PR, em que se entendeu não existir previsão legal para o cálculo da tarifa de água de forma híbrida. Dessa forma, concluiu-se que, assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito dividir o valor de consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.846.922/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.5.2021; AgInt no REsp 1.745.659/PR, AgInt no AgInt no REsp 1.850.221/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.9.2019.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1935119/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 04/11/2021)
(grifei)

__________________

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO
. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.

(...)

3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

4. A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado,
não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva
”
(AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp 1841266/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 11/03/2021)
(grifei)

A conclusão que se chega, pois, é a de que o entendimento do c. STJ, e também deste e. TJES, proclama que, para a cobrança da tarifa de água, nas edificações com a existência de hidrômetro único, deve ser utilizado o método do “
consumo real aferido
”, seguido do lançamento na tabela progressiva.

Nesse passo, a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela da agravante carece de probabilidade de direito, posto que não é lícita a cobrança de forma híbrida diante da ausência de previsão legal, motivo pelo qual não é possível realizar a leitura do hidrômetro global e dividir o consumo pelo número de economias com o objetivo de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo da tabela progressiva tarifária.

Por fim, não desconheço que o c. STJ afetou o REsp 1937891/RJ para julgamento de acordo com o rito do art. 1.036 e seguintes, do CPC, para definir tese repetitiva “
quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo”
. No entanto, não houve ordem de sobrestamento dos feitos em trâmite nos tribunais estaduais.

Portanto, adiro à fundamentação do douto Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, para
CONHE
C
ER
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, anulando parcialmente a decisão recorrida, uma vez que
extra petita,
para, contudo,
INDEFERIR
o pedido de tutela antecipada formulado na exordial, ante a ausência do requisito da probabilidade do direito.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006033-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUNSET RESIDENCE

AGRAVADA: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO
EXTRA PETITA
– OCORRÊNCIA –
COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA – MÉTODO DO SISTEMA HÍBRIDO – ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
DECISÃO PARCIALMENTE ANULADA.

1.
O julgador se distanciou da essência do pedido ao deferir situação que, a despeito de sua licitude, não atende, efetivamente, aos interesses da parte autora, o que configura a decisão
extra petita,
motivo pelo qual deve o
decisum
recorrido ser parcialmente anulado. Nesse passo, ainda que em uma interpretação lógico sistemática da petição inicial parece permitir o desmembramento do pedido em duas partes distintas, a consequência da decisão recorrida é totalmente diversa da pretendida ao autorizar que a agravada enquadre o condomínio na última faixa de consumo, o que lhe impõe tarifação mais alta.

2.
É pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as cobranças (i) do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel e (ii) a cobrança pelo método do sistema híbrido (volume efetivamente lido no hidrômetro – consumo real – dividido pelo número de unidades existentes para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá), não são legítimas.

3
.
A conclusão que se chega, pois, é a de que o entendimento do c. STJ, e também deste e. TJES, proclama que, para a cobrança da tarifa de água, nas edificações com a existência de hidrômetro único, deve ser utilizado o método do “consumo real aferido”, seguido do lançamento na tabela progressiva.

4
.
A pretensão de antecipação dos efeitos da tutela do agravante carece de probabilidade de direito, posto que não é lícita a cobrança de forma híbrida diante da ausência de previsão legal, motivo pelo qual não é possível realizar a leitura do hidrômetro global e dividir o consumo pelo número de economias com o objetivo de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo da tabela progressiva tarifária.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.